Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA INTEGRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONSULTORIA AMBIENTAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTEGRALIDADE DE PAGAMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTEGRALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor, para a) decretar a rescisão do contrato de consultoria ambiental firmado entre as partes; b) condenar a parte ré a devolver ao autor o valor pago de R$ 12.000,00, acrescidos dos consectários legais.
2. O autor suscita preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional. 2.1. Nenhum vício se identifica na sentença integrativa pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo autor. Lançadas as razões de decidir (arts. 370 e 371, CPC), constatada a intenção do autor/apelante de rejulgamento da demanda. 2.2. Fundamentação contrária aos interesses da parte não consubstancia negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).2.3. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. “Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3.1. Presunção relativa do alegado na inicial, decorrente dos efeitos da revelia, não implica procedência automática do pedido do consumidor, tampouco mitiga a regra do artigo 373, I, CPC: "(..)a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).
4. Como bem definido em sentença, não demonstrado ter o autor pago à ré revel todos os valores que alega, decorrentes do contrato de consultoria ambiental firmado: “(..) No referido contrato, restou previsto que o pagamento devido pela prestação dos serviços contratados da parte ré deveria ser efetuado a partir de três boletos bancários, cada um, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalizando a quantia acertada de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).” 4.1. Destacado que “(..) a parte autora não se desincumbiu do ônus insculpido no art. 373, inciso I, do CPC, a fim de comprovar a existência de relação jurídica firmada com a parte ré, referente ao alegado contrato que teria previsto que a ré elaboraria 7 projetos diversos, assim, a pretensão referente à declaração de rescisão contratual, bem como o pedido de devolução de valores se restringirá apenas ao contrato apresentado em Juízo, referente à obtenção da licença ambiental(..).”
5. Insubsistente a alegação do autor de que “Os referidos valores foram pagos por empresas das quais o Autor é sócio, a título de antecipação de lucros, e, portanto, constituem patrimônio do próprio Autor, que os utilizou para adimplir as obrigações contratuais assumidas perante a parte Ré.”. 5.1. “Nos termos do art. 49-A do Código Civil, vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, que possuem direitos e obrigações próprias e não se confundem com a pessoa de seus sócios, os quais investem parcela do seu patrimônio, assumindo riscos limitados de prejuízo.” (Acórdão 1855747, 0747592-58.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.).5.2. Não demonstrada a sub-rogação, que se dá. “quando um terceiro efetua o pagamento de uma obrigação alheia, passando, por esse ato, a assumir os direitos do credor originário perante o devedor. A substituição pode decorrer de disposição legal (sub-rogação legal) ou resultar de convenção firmada entre o credor e o terceiro interessado (sub-rogação convencional), sendo que esta última deve constar de forma expressa em contrato, por meio do qual as partes definem as condições e requisitos para que ela ocorra, a teor do que dispõem os arts. 346 e 347, ambos do CPC/15.” (Acórdão 2013579, 0715975-65.2022.8.07.0006, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.).
6. No que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, além da integralidade do pagamento dos honorários advocatícios, a ré revel também deve ser condenada ao pagamento das custas processuais dada a sua contumácia. 6.1. Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, “em relação às custas, apresenta-se que o revel, ‘sofrendo os efeitos de sua omissão que, quase sempre, implica (..) serem admitidos os fatos contra ele alegados e não contestados, nem invalidados por prova em sentido oposto, é em geral condenado a satisfazer a pretensão do autor e, acessoriamente, no pagamento das custas. (...)” (TUCCI, Rogério Lauria. Da Contumácia no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1964. p. 194).” (voto – p. 14 – (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.).
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.